Tribunal: STF
Processo: HC 91616
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   RESGUARDO DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CARÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE REPARÁVEL PELA VIA PROCESSUALMENTE
   CONTIDA DO HABEAS CORPUS.
1. A convivência das figuras da prisão
   cautelar e da presunção da não-culpabilidade pressupõe que o
   decreto de prisão esteja embasado em fatos que denotem a
   necessidade do cerceio à liberdade de locomoção.
2. Às
   instâncias colegiadas não é facultada a complementação do decreto
   de prisão, eventualmente impugnado. No caso, o fundamento da
   conveniência da instrução criminal foi acrescentado, pelo
   Tribunal de Justiça, ao decreto de prisão preventiva. Ilegalidade
   caracterizada.
3. A simples afirmação de que os pacientes
   carecem de domicílio certo e conhecido não tem a força de
   lastrear a segregação provisória para assegurar eventual
   aplicação da lei penal.
4. É ilegal a prisão preventiva para a
   garantia da ordem pública, baseada tão-somente na gravidade do
   fato, na hediondez do delito ou no clamor público.
   Precedentes.
5. A alteração da base empírica, existente no
   momento da decretação da prisão, implica a mudança dos
   fundamentos da custódia.
6. Ordem concedida, mediante o
   compromisso de comparecimento dos pacientes aos atos processuais.